Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. JÁ APRECIADOS EM OUTRO WRIT. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública.
3. Não existindo alteração de situação fática ou jurídica que enseje reapreciação dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, há que manter o reconhecimento da legalidade da prisão preventiva já apreciada em anterior habeas corpus.
4. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas.
5. A prisão humanitária ou domiciliar não se constitui direito subjetivo do réu devendo ser considerado as circunstâncias particulares, não sendo cabível sua aplicação se o paciente não preenche nenhum dos requisitos elencados e se não há qualquer elemento a indicar que a doença mental do paciente lhe cause debilidade grave.
6. Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar.
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.